Tribunal: TJDFT
Processo: 0703055-38.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PPA ATACADISTA LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0718410-38.2024.8.07.0007, ajuizada em desfavor de SUPERMERCADO SUPER 10 LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 254480575, origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação à empresa VH SUPERMERCADOS LTDA e à sua sócia ALINE DE ANDRADE OLIVEIRA, determinando que permaneça inalterado o polo passivo da ação de execução. Em suas razões recursais (ID 78507791), a agravante sustenta que a empresa executada não dispõe de bens ou ativos suficientes para a satisfação do crédito, revelando indícios de esvaziamento patrimonial deliberado. Assevera haver produzido prova robusta no sentido de que a sociedade empresária executada (SUPERMERCADO SUPER 10 LTDA) e a empresa VH SUPERMERCADOS LTDA (cuja sócia administradora é Sra. Aline de Andrade Oliveira) atuaram de modo a configurar quadro de continuidade empresarial dissimulada, tendo em vista que atuam no mesmo ramo econômico (varejo alimentício), operam na mesma praça comercial, compartilham estrutura operacional e clientela, além de apresentarem vínculos societários e pessoais diretos entre seus integrantes e dirigentes. Segue narrando que o juízo a quo incorreu em error in judicando ao indeferir o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica a partir da exigência de prova cabal e exauriente antes mesmo da instauração do incidente. Compreende, assim, que o magistrado primevo, ao exigir prova plena prévia, antecipou o julgamento de mérito, suprimindo fase legal obrigatória, obstando a produção probatória e favorecendo a consolidação da fraude societária. Com esses argumentos, requer, em cognição sumária, a concessão da tutela de urgência recursal. No mérito, postula o provimento do recurso, com a consequente reforma da r. decisão agravada para que seja determinado o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Comprovante do recolhimento do preparo coligido ao ID 78630765. É o relatório. Decido. De início, cumpre destacar que não existe, na petição recursal, seja no preâmbulo ou na fundamentação, qualquer construção de capítulo argumentativo que descreva ou indique a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – artigo 300 do CPC -, tampouco qualquer referência ao artigo 995, parágrafo único, do CPC, que transponha a urgência para o cenário do recurso interposto ao Tribunal. Necessário consignar que a mera indicação, no rol de pedidos, de que há pretensão de que seja concedida tutela de urgência recursal, mas desacompanhada de qualquer fundamentação jurídica ou indicação legal, não preenche os requisitos necessários à apreciação do pedido em sede de cognição sumária de agravo de instrumento. Não é razoável deixar de indicar a probabilidade do provimento do recurso e a urgência relacionada ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ter expectativas de que o Poder Judiciário presuma os argumentos da parte recorrente para viabilizar a análise da postulação realizada exclusivamente no rol de pedidos. Ainda que o processo originário se trate de execução de título extrajudicial em que há intrínseco temor de que as medidas eventualmente deferidas não sejam satisfativas, e mesmo considerando a maior largura da admissibilidade recursal viabilizada a essa modalidade pelo parágrafo único, do artigo 1.015, do CPC, a parte agravante não está dispensada de fundamentar os seus pedidos a partir dos requisitos processuais, que são legalmente exigidos. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, e DETERMINO a intimação dos agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Advirto à agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos.